Tribunal: CARF
Processo: 10711.731876/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mateus Soares de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/12/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida. A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/12/2009
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, e DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, e do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MULTA DE NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA PELO CARF. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da Súmula no 2 do CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.731876/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.453 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
COMISSARIA ULTRAMAR DE DESPACHOS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/12/2009
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia espontânea não alcança
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO
PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE. O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga
transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada
por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução
Normativa RFB no 800/07.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 28/12/2009
INFRAÇÕES
E
PENALIDADES
ADUANEIRAS.
MULTA
POR
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV,
“e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n°
1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação
sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107,
IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às
penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE.
MULTA
DE
NATUREZA CONFISCATÓRIA. MATÉRIAS DE NATUREZA CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA SUMULADA PELO CARF. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Análise da
Súmula no 2 do CARF conjunta com os arts. 62 do RICARF e 26-A do Decreto no 70.235/72.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.731876/2013-61
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.453 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731876/2013-61

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo quanto à violação principiológica e quanto
à concomitância referente a denúncia espontânea; e por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade da parte. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Carlos Delson Santiago (Presidente), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Anna
Dolores Barros de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto as fls. 79-99 em face da r. decisão de fls.
57-71, em que se pleiteia ou a devolução da matéria para a DRJ de origem ou que se cancele a
multa qu lhe foi imposta, sustentando, basicamente:
- falha no sistema do Siscomex Carga impediu que a Recorrente promovesse o registro da
declaração de desconsolidação de forma tempestiva;
- pleiteia a aplicação do artigo 37 da Lei 9.784/99 que prevê ao órgão público o dever de oficiar
entidades, no caso a SERPRO, para obter os documentos comprobatórios da falha do sistema;
- denúncia espontânea;
- atesta tratar-se de retificação;
Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
Preambularmente é importante consignar a competência desta Corte para conhecer
e julgar o mérito do presente recurso, sem a necessidade de se devolver o processo à DRJ de
origem, uma vez que não se trata de converter o julgamento em diligência.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.453 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731876/2013-61

2
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Neste tópico já serão abordados tanto os temas da concomitância quanto da
denúncia espontânea por questões metodológicas.
A Recorrente é parte filiada a ACTC, posto que desde a sua impugnação, busca
fazer valer o direito coletivo da qual é benficiária, obtido na demanda judicial proposta pela
Associação. Não há dúvida do interesse e benefício direto da Recorrente ao vincular-se a uma
Associação que, no exercício dos interesses da classe, obteve uma decisão liminar favorável aos
seus associados nos Autos da Ação no 0005238-86.2015.403.6100 em tramite perante a 14a Vara
Federal de São Paulo, no tocante a questão da Denúncia Espontânea.
Em razão deste interesse e benefício direto decorrente da r. decisão judicial
mencionada, com o devido respeito aos entendimentos contrários, inegável reconhecer a
identidade de pretensão sobre este ponto especificamente, de modo a atrair a Súmula 1 desta
Colenda Corte. Eis a sua redação:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
A constituição do crédito por parte da Fazenda Nacional, como consequência
direta do Ato Administrativo Vinculado que formalizou o Auto de Infração, não pode ser privada
em razão de decisão judicial que determina a abstenção de sua respectiva exação.
Sendo assim, entende-se que a recorrente, sobre este ponto especificamente, deve
se sujeitar aos tramites processuais e materiais a serem percorridos na referida demanda judicial,
motivo pelo qual não se conhece do presente recurso na denúncia espontânea.

3
DA LEGITIMIDADE PASSIVA E DA INFRAÇÃO.
De início é importante frisar que o ônus da prova, por falha do sistema Siscomex
Carga, pertence ao recorrente. No presente caso inexiste quaisquer elementos ou indícios de
prova neste sentido.
Entende-se ser inaplicável o disposto no artigo 37 da Lei no 9784/1999, uma vez
que o contencioso administrativo tributário é regido pelo Decreto no 70.235/1972. Ademais, este
Auto, assim como a decisão recorrida, encontram-se devidamente fundamentados, com plena
exposição dos fatos, infrações e subsunções.
Decorre disso que a mesma deveria ter agido com mais cautela nos tramites
internos de suas atividades para não se submeter as infrações em apreço, motivo pelo qual não há
como prosperar e acatar o argumento da inexistência de tipicidade de conduta, cujo fato gerador
ocorreu aos 28/12/2009.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.453 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731876/2013-61

O artigo 22 da IN 800 de 2007 é claro no sentido da obrigatoriedade de
cumprimento do prazo de até 48 horas antes da atracação para fins do registro. Assim não
ocorrendo, naturalmente que seja aplicada a sanção prevista no art. 107, IV, “e”do Dec. 37/1966.
Em reforço, tem-se que o artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 é claro quanto a
obrigação daquele agente que constar na qualidade de consignatário do conhecimento de
embarque de prestar informações da desconsolidação, sem prejuízo das menções neste sentido,
presentes de forma clara e inequívoca previstas na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966. Eis as suas redações:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao AGENTE DE
CARGA; e

A conduta do Recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo sancionador a partir
do momento em que atrasa com a sua obrigação de registro nos prazos estabelecidos na IN
800/2007.
4
DA INEXISTÊNCIA DO CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS
FATOS COMPATÍVEL COM A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AO AUTO DE
INFRAÇÃO.

Pela leitura dos fatos e argumentos apresentados em sede de impugnação e
Recurso Voluntário, nota-se que o Recorrente exerceu seu direito de defesa na sua plenitude e,
diga-se de passagem, com notável argumentação. Observa-se que foram impugnados
absolutamente todos os pontos que por bem entendeu fazer.

Para que haja adequação ao disposto no artigo 59 , I e II do Decreto no 70.235/72,
o Auto de Infração deve estar viciado de tal monta que prive, seja por fatos inexistentes
insubsistentes, seja por fundamentação jurídica inadequada e incompatível para com o
Recorrente, de tal sorte que os atos administrativos tributários de lançamento ou do próprio
Auto de Infração, situados na origem sejam nulos de pleno direito com efetivo prejuízo à parte.

Não é o caso dos autos.
5
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107,
IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA.
Com a devida vênia entende-se como perfeitamente aplicável a multa em
decorrência do atraso pela prestação de informações de desconsolidação. A obrigação do agente
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.453 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731876/2013-61

em promover tempestivamente o respectivo registro da declaração sob pena de incorrer-se na
multa objeto deste recurso, decorre da conjugação das normas previstas na IN 800/2007, com
especial destaque ao dispositivo 22, “d”, III e art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto lei
no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03.
Assim não ocorrendo, caracteriza-se a infração aduaneira, consoante redação do
94, “caput” e de seu “§2o, do Decreto Lei 37/1966, independente de debates sobre a intenção do
recorrente.
O fundamento da retroatividade benigna não se aplica, tendo em vista que a
implementação e vigência da IN 1473/2014, em momento algum excluiu do mundo jurídico-
aduaneiro a obrigatoriedade de aplicação da multa em epígrafe.
Necessário salientar que esta mesma multa encontra-se prevista em Decreto Lei,
amplamente mencionado nesta decisão, cujos institutos jurídicos e respetivas normas, não foram
atingidas pela vigência da IN 1473/2014. Instrução Normativa alguma tem o condão de criar ou
extinguir direitos, institutos e sanções previstas em Decretos-Leis.
Na qualidade de agente de cargas a recorrente deveria ter promovido o registro da
declaração tempestivamente. Trata-se de um fato corriqueiro e que faz parte da rotina de
negócios atrelados a atividade exercida pela empresa. Uma vez intempestiva a declaração,
naturalmente haverá uma sanção, também de natureza administrativa.

Por fim, importante destacar vasto repertório jurisprudencial desta Colenda Corte
acerca da não aplicação do princípio da retroatividade benigna no caso em apreço:
Processo no 11968.001172/2009-35 Recurso Voluntário Acórdão no 3401-008.663 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 16 de dezembro de
2020 Recorrente BDP SOUTH AMERICA LTDA Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 03/10/2008,
13/10/2008 INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO
DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45
PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO
ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA. A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela
Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração,
pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por
tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com
fundamento no dispositivo legal.
Processo no 11128.001185/2010-30 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.779 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E
LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Exercício:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.453 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731876/2013-61

Processo no 11128.004020/2010-10 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.777 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO EXTERIOR E
LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO: OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Exercício:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A
multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do
inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de
desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da
Instrução Normativa RFB no 800/07.
6
DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE,
PROPORCIONALIDADE.
Sem maiores delongas, inegável a prática da infração pela prestação dos registros
de desconsolidação a destempo. Mais do que comprovado nos autos e, inclusive, a subsunção
dos fatos à norma já se encontra devidamente apontada e trabalhada nestes autos.
Ademais, salienta-se que, neste aspecto a Súmula no 2 do CARF não deixa
margem de dúvidas:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

O RICARF, em seus artigos 26-A e 62, é claro no sentido de estabelecer que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Sendo assim, observa-se tratar-se de matérias que não podem ser suscitadas e
apreciadas nesta Corte.
DO DISPOSITIVO.
Do exposto, não conheço do Recurso quanto ao tema da concomitância da
discussão judicial referente a denúncia espontânea e da violação principiológica, rejeito a
preliminar de ilegitimidade passiva e, na parte de mérito conhecida, nego-lhe provimento na sua
integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.453 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.731876/2013-61

Fl. 110
DF CARF MF
Original